Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-90.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011442-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos, Erro Médico]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO PEREIRA FERRAZ - CPF: 304.116.881-20 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS A ALTA HOSPITALAR - – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o agente do Estado teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que a junta médica agiu com negligência ou imprudência ao conceder a alta hospitalar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELIO PEREIRA FERRAZ, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA
em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, haja vista o recorrente não ter conseguido demonstrar qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva do apelado no tratamento de saúde do irmão do apelante.

Nas razões recursais, alega o apelante que não há menção no processo de que o falecido sofria de doença de Alzheimer, constatando-se apenas que o mesmo apresentava retardo mental.

Assevera ainda que o perito designado não conseguiu responder satisfatoriamente aos quesitos apresentados pelo recorrente.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 147527315.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CELIO PEREIRA FERRAZ, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA
em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, haja vista o recorrente não ter conseguido demonstrar qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva do apelado no tratamento de saúde do irmão do apelante.

Compulsando os autos, alega o recorrente que seu irmão, Sr. Carmelo Pereira Ferraz, necessitou de acompanhamento hospitalar, ficando internado até o dia 20 de julho de 2019, momento em que teve alta pela junta médica.

Nesse contexto, aduz o apelante que a liberação do paciente ocorreu de forma indevida e precipitada, resultando no falecimento de seu irmão.

Assim, verifica-se que o apelante propôs a presente demanda com intuito de ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva do apelado, uma vez que agiu de forma negligente e imprudente diante da situação de doença vivenciada pelo irmão do requerente.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É cediço, todavia, que a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

Como se sabe, o nexo causal é a ligação ou relação de causa e efeito entre um determinado comportamento e um evento. Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Embora haja em nós um sentimento de pesar pelo falecimento do irmão do apelante, razão não lhe assiste.

Bem pontuado restou pelo juízo
a quo
, ao consignar que:

“Por fim, o perito conclui que:

“(...) CONCLUSÃO

As alterações que decorreram com o óbito do senhor Carmelo foram decorrentes provavelmente de doença evolutiva e consuntiva, com evolução com desnutrição, astenia e óbito.

Por não haver uma causa de óbito descrita e por não apresentar um diagnóstico da pactologia referida, não podemos precisar os culpados, se houverem.

Consideramos que a evolução para este fim foi gradual e evolutiva. Tendo vários sinais clínicos de que havia algo errado com a saúde do senhor Carmelo.

Sendo assim este perito fica incapacitado de afirmar as reais causas do óbito e se houve influência por falta de atendimento no serviço de urgência. (...)” (...)

Conforme se vislumbra no laudo pericial, o Perito narrou em seu laudo que todas as práticas médicas adotadas pelo requerido possuíram respaldo técnico e estavam indicadas ao caso, até porque a urgência foi tratada, tendo o paciente permanecido estável, assim não foi constatada qualquer conduta comissiva ou omissiva do requerido, nos termos espojados acima, que contribuíssem com o óbito do irmão do autor.

A irresignação do autor quanto à alta prematura foi contornada pela prova pericial realizada, de modo que sua deficiência foi devidamente sanada com o laudo pericial encartado nos autos, que de forma ampla eximiu qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva dos requeridos no óbito do irmão do autor.

Ao irmão, infelizmente há a dor inestimável da perda de seu irmão, contudo, no caso, não podemos atribuí-la ao requerido, mas sim ao fatídico episódio do óbito decorrente da evolução gradual e evolutiva.” (destaquei)

Há que se concordar com o disposto na sentença objurgada. De fato, pelos documentos arrolados nos autos, em observância ao que estabelece no art. 373, do Código de Processo Civil, não é possível identificar a existência de nexo causal entre a suposta negligência do apelado e a morte do irmão do apelante, ônus que lhe competia.

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0006554-34.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPOSABILIDADE CIVIL ESTATAL – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – COMPLICAÇÕES DE
PARTO

NORMAL
– SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO
PROVIDO.
1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Contudo, há de se evidenciar o dano e o nexo causal.

2. As circunstâncias dos autos não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, pelas provas dos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometeu o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto.

3. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do Município.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. HOSPITAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do médico, em regra, ocorre quando o profissional age com culpa, deixando de observar as prescrições da ciência ou agindo de modo temerário no trato com o paciente. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais independe da averiguação da culpa, contudo é necessária a demonstração dos demais elementos que tipificam o dever de indenizar: ação ou omissão de seus prepostos (conduta), nexo de causalidade e resultado lesivo. 3. Ausência de comprovação, na espécie, de que a conduta médica tenha se realizado com imprudência, imperícia e negligência, uma vez que não há evidências de que o profissional tenha agido com desídia. 4. Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, não houve comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela recorrente, de modo que não subsiste o dever do ente Estadual em indenizá-la. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00008265520118100044 MA 0011812019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 23/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei).

Assim, conforme observado no laudo pericial, pode-se observar que quanto à causa do falecimento do irmão do autor, não há indícios de que a suposta patologia tenha decorrido de deficiência em tratamento médico fornecido pelo requerido. É importante ressaltar ainda que o desenvolvimento gradual e progressivo da patologia não estabelece nexo de causalidade entre as duas situações, sendo, portanto, um dos requisitos para o dever de indenizar ausente.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023